Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTO DESCABIMENTO. MULTA.

1. Sendo evidente que as razões expendidas no agravo interno encontram-se dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada, o recurso é manifestamente descabido.

2. “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa” (art. 1.021, § 4o, do CPC).

3. Agravo interno não conhecido.